Tribunal: TJES
Processo: 5007427-95.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007427-95.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO –
ENTE PÚBLICO
E PESSOA FÍSICA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– VALOR DA CAUSA –
INFERIOR
AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA
–
INDIFERENTE –
OPÇÃO DO JURISDICIONADO
–
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE
A
JUÍZ
A
SUSCITA
D
A
.

1.
É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que é cabível a formação de litisconsórcio passivo entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes.

2.
Inexiste vedação expressa da formação de litisconsórcio na Lei nº 12.153/09, portanto, devem ser aplicadas de modo subsidiário as regras do CPC e da Lei nº 9.099/95 acerca do tema (art. 27 da Lei nº 12.153/09), que admitem a coligação de sujeitos no polo passivo da demanda.

3
.
Apesar disso, verifica-se que o feito não foi originariamente distribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a magistrada suscitada declinou da competência unicamente por entender que o valor atribuído à causa na inicial não atinge o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e pela matéria não ser excluída pela Lei nº 12.153/09.

4.

De fato, percebe-se que o valor dado à causa, ainda que por estimativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/09.

5.
O microssistema processual dos Juizados Especiais é destinado às causas de menor complexidade, apresentando-se como uma opção que a lei estabelece em benefício da parte, que pode ser objeto de renúncia. Cabe, pois, ao jurisdicionado optar pelo procedimento que lhe pareça mais apropriado ao caso concreto.

6.
O disposto no artigo 2º, §4º da Lei nº 12.153/09 apenas é aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública em âmbito federal,

uma vez que a Constituição Federal previu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a criação, fracionamento e processo do juizado de pequenas causas. Assim, enquanto a Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo não previr a referida competência absoluta dos Juizados Especiais, não há como admitir a declinação de competência de ofício.

7
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da juíza suscitada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência da juíza suscitada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante a douta Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitada a eminente Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, ambos de Vitória – Comarca da Capital.

A magistrada suscitada (fls. 13/14 do evento 3105230) declinou da competência para processar a ação anulatória tombada sob o nº 0008812-28.2021.8.08.0024, ajuizada por Aécio Hugo Mello Bumachar em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – Detran/ES e de Maria da Penha Cau Lequi Mello, por entender que o valor atribuído à causa na inicial não atinge o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e pela matéria não ser excluída pela Lei nº 12.153/09.

A magistrada suscitante, por seu turno, na decisão de fls. 19/21 do evento 3105230, afirmou que o feito não pode tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública porque figura no polo passivo da lide terceiro não elencado no rol do art. 5º, II da Lei nº 12.153/09.

Tal como salientado pelo eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja ao proferir a decisão do evento 3113056, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que é cabível a formação de litisconsórcio passivo entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, vide os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual.

2. Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário.
3. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJES; CC 0015128-37.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 03/09/2019; DJES 25/09/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (SUSCITADO). LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA FÍSICA. FATO QUE NÃO ENSEJA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1) O fato de figurar como réu, ao lado da pessoa jurídica de direito público, pessoa física, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Enunciado nº 21 do FONAJEF e precedentes do TJES.
2) Conflito conhecido para declarar competente o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES; CC 0026155-17.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 27/11/2018; DJES 06/12/2018)

Impende destacar que inexiste vedação expressa da formação de litisconsórcio na Lei nº 12.153/09, portanto, devem ser aplicadas de modo subsidiário as regras do CPC e da Lei nº 9.099/95 acerca do tema (art. 27 da Lei nº 12.153/09), que admitem a coligação de sujeitos no polo passivo da demanda.

Oportuno colacionar as lições de Cândido Rangel Dinamarco, que assevera: “
A mera presença de outro sujeito ao lado daquele cuja condição de parte determina a competência dos juízos especiais não cria empecilho algum e esse sujeito é absorvido pelo órgão competente
”
1
.

Apesar disso, verifico que o feito não foi originariamente distribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a magistrada suscitada declinou da competência unicamente por entender que o valor atribuído à causa na inicial não atinge o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e pela matéria não ser excluída pela Lei nº 12.153/09.

De fato, percebe-se que o valor dado à causa, ainda que por estimativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/09.

Contudo, descabe ao Juízo Comum declinar sua competência aos Juizados Especiais, notadamente porque o microssistema processual dos Juizados Especiais é destinado às causas de menor complexidade, apresentando-se como uma opção que a lei estabelece em benefício da parte, que pode ser objeto de renúncia. Cabe, pois, ao jurisdicionado optar pelo procedimento que lhe pareça mais apropriado ao caso concreto.

Por ocasião da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0021676-78.2018.8.08.0000 que trata da matéria relativa a competência dos Juizados Especiais para processamento das ações que versam sobre concurso público, o eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, após pedido de vista dos autos, proferiu judicioso voto, explanando as razões que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em âmbito estadual, não é absoluta.

O disposto no artigo 2º, §4º da Lei nº 12.153/09 apenas é aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública em âmbito federal,

uma vez que a Constituição Federal previu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a criação, fracionamento e processo do juizado de pequenas causas.

Assim, enquanto a Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo não previr a referida competência absoluta dos Juizados Especiais, não há como
admitir a declinação de competência de ofício.

Nesse contexto, colaciono os trechos do Voto proferido pelo nobre Desembargador Fábio Clem de Oliveira no âmbito do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, porque muito elucidativos para o deslinde do conflito de competência que ora se aprecia:

Se compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre (CF, art. 24, X e § 1º) a criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas e, se no âmbito da legislação concorrente a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, decorre que a competência para editar as normas gerais reservada à União, pelo sentido de incompletude que tais normas projetam, não pode, na competência que lhe é reservada, esvaziar a matéria reservada à competência concorrente que sempre consultará os interesses regionais e locais.

Tal definição tem um pressuposto, o de que a lei da União, lei nacional, deverá veicular normas que se dirijam à atividade legislativa, formulando uma moldura de possibilidade para o regramento do tema pelos entes federativos. [...]

Competindo aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas têm os entes federados autonomia para, de acordo com as peculiaridades regionais, fragmentar a competência em razão do valor, uma vez que já a delimitam em razão da pessoa do ente de direito público ao criar varas com competência exclusiva para as causas cíveis de interesse da Fazenda Pública, que não se submetem aos Juizados Especiais de Fazenda.

Isto implica dizer que o disposto no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09 extrapola os limites a que tem que se circunscrever uma norma de caráter geral, eis que ao estabelecer que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, legisla sobre norma de nítido caráter especial de organização judiciária, que a União só pode impor a si mesma. Jamais aos Estados e ao Distrito Federal, pena de malferimento do princípio da autonomia dos entes federados para legislar sobre sua própria organização judiciária. [...]

Ao cabo deste raciocínio conclui-se que o que define a competência das varas de Fazenda Pública não é a matéria em si e nem o valor da causa, mas o interesse da pessoa do ente de direito público interno na causa, eis que somente as causas cíveis de interesse da Fazenda Pública serão nelas processadas e julgadas.

Tanto a União como os Estados e o Distrito Federal, em conformidade com o interesse público, podem e fragmentam a competência absoluta estabelecida em razão da pessoa do ente de direito público, subdividindo-a em varas com competência especializada em razão da matéria. [...]

Não obstante a lei federal em questão traçar normais gerais acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete aos Estados e ao Distrito Federal dispor sobre aspectos específicos relativos à sua respectiva organização judiciária. [...]

Portanto, ainda que o valor de até 60 (sessenta) salários-mínimos como previsto na Lei n° 12.153/09 haja que ser observado como norma de caráter geral, salvo mais sábios entendimentos, parece-me que os Estados e o Distrito Federal podem flexibilizá-lo para menor.

Dispor, ademais, se nas causas com valor de até 60 (sessenta) salários-mínimos o jurisdicionado poderá optar entre ajuizar sua ação nas Varas Cíveis de Fazenda Pública Estadual ou obrigatoriamente nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, diferentemente do que estabelece o art. 2º “caput” da Lei nº 12.153/09.

À vista disso, a competência do Juizado Especial não é necessariamente absoluta, inexistindo impedimento de que a ação tramite na Justiça Comum. Outrossim, a eventual fixação de competência absoluta dos Juizados Especiais, ou seja, a obrigatoriedade da adoção do procedimento sumaríssimo, retira do jurisdicionado a escolha do procedimento.

Nesse sentido encontram-se, também, as lições da doutrina de Alexandre Freitas Câmara
2
, que defende, inclusive a inconstitucionalidade da fixação de competência absoluta para os juizados especiais, notadamente em razão das peculiaridades do procedimento:

Em primeiro lugar, a inconstitucionalidade decorre da possibilidade de o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis Federais, assim como o dos Juizados Especiais da Fazenda Pública produzir resultados inaceitáveis: não são cabíveis todos os recursos existentes no sistema processual comum; não é cabível o ajuizamento de ‘ação rescisória’; é limitada a possibilidade de produção de provas.
Em segundo lugar, a tutela jurisdicional que através dele se presta é diferenciada, mas esse sistema é estabelecido por opção do legislador e não pela natureza do direito material, o que faz com que tenha o mesmo de ser opcional para o demandante
[...] (grifamos).

Portanto, considerando que a competência do juizado especial não é absoluta, e sendo opção da parte escolher pelo procedimento previsto no diploma legal citado, inexiste impedimento legal na opção de ajuizamento da ação na Justiça Comum, por ela feita na demanda de origem.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária, registrada sob nº 0008812-28.2021.8.08.0024, a juíza suscitada, qual seja, Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
3
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. São Paulo: Malheiros, 4ª ed., 1996, pág. 363.

2
CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública: uma abordagem crítica. 6ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

3
Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.